Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO (ID 47243003) contra sentença (ID 47242999) proferida em sede de mandado de segurança, ajuizada contra ato do DIRETOR DE OPERAÇÕES DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, na qual o Magistrado a quo denegou a segurança. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que o recurso do autor não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Isso porque, em consulta ao sistema de expedientes do PJe, verifico que a sentença fora publicada em 27/03/2023 (ID 47243001). O apelante informa ter ciência registrada no dia 28/03/2023. Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio da apelação a data de 22/04/2023, observada a regra do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 24/04/2023 (ID 47243003), após o termo final do prazo para sua interposição. Nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação, devido a sua intempestividade. Publique-se. Intime-se.